Tribunal: TJPA
Processo: 0814770-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814770-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOHNNY PAZ SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRONUNCIADO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ)” (AgRg no AgRg no RHC n. 48.357/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/4/2017), entendimento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça nos termos do enunciado da Súmula n. 02/TJPA, como se deu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 13 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JOHNNY PAZ SOUZA
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0811644-49.2021.8.14.0051.

Em razões de fato e de direito, a impetrante aponta que o paciente se encontra preso desde 15/11/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, para que possa responder à ação penal em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11517746).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11595179, clarificando o contexto fático-probatório e apontando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11755745).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia cessa o constrangimento decorrente do alegado excesso de prazo na instrução processual, conforme enunciado da Súmula n. 21,
posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça nos termos do enunciado sumular n. 02
, veja-se:

Súmula n. 21/STJ: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
”

Súmula n. 02/TJPA: “
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
”.

Na espécie, após consulta realizada no Sistema PJE-1º Grau, verifiquei que o juiz monocrático pronunciou o réu, ora paciente, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, na data de 29 de novembro de 2022, consoante sentença de ID n. 82625944 proferida nos autos da ação penal originária n. 0811644-49.2021.8.14.0051, fundamentando a necessidade de manutenção da custódia cautelar do coacto, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023